Tribunal: TJDFT
Processo: 0717100-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0717100-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEAN PAUL DEGAUT PONTES IMPETRANTE: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM, JEAN AUGUSTO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Uma vez que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal e que o recurso cabível contra sentença terminativa é a apelação, intime-se o impetrante para que no prazo de 5 (cinco) dias esclareça a presente impetração, sob pena de negativa de seguimento. Em tempo, esclareça se houve a interposição de recurso contra a decisão que denegou a ordem. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2025 13:48:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator